Tribunal: TJDFT
Processo: 0738434-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDENORA PEREIRA DE MEDEIROS, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o sobrestamento do processo por prejudicialidade externa. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento do auxílio alimentação ilegalmente suprimido de seus servidores nos anos de 1996 e 1997. Em sede de impugnação, o DISTRITO FEDERAL arguiu a ilegitimidade ativa da recorrente, sob o pálio de que esta Corte teria firmado tese em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, de que somente os servidores, que integrassem o quadro de pessoal da Administração Direta ao tempo do ajuizamento da ação e fossem representados exclusivamente pelo SINDIRETA, teriam legitimidade para requerer o cumprimento de sentença. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu a plausibilidade da alegação do executado e determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do incidente. Nas razões recursais, a agravante sustentou que: a) não haveria irregularidade em ser filiada a mais de um sindicato e que entendimento contrário ofenderia a liberdade de associação assegurada constitucionalmente; b) não seria relevante que sua categoria seja representada por outro sindicato, posto que o SINDIRETA representa todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal; c) a sentença teria condenado o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do auxílio alimentação a todos os servidores substituídos pelo SINDIRETA, independentemente de filiação, e a tese da ilegitimidade da autora ofenderia a coisa julgada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo regular sob ID 76077334. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuidam-se os autos de pedido de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, autuada sob n° 32159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A postulante diz que estava filiada ao SINDIRETA/DF à época do dano (1996-1997), na qualidade de servidor(a) do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, consoante fichas financeiras anexadas aos autos. Com base nisso, argumenta ser credora, em face do DF, com supedâneo no título executivo constituído nos autos da ação coletiva n° 32159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF. Pois bem. A despeito do que a postulante argumentou, no intuito de defender sua legitimidade, fato é que sua tese não merece prosperar. É que, diferentemente do que alega, não pode ser considerada substituída pelo SINDIRETA/DF nos autos da ação coletiva acima mencionada. Isso porque a categoria profissional à qual integra não é representada pelo SINDIRETA/DF, haja vista a existência de sindicato próprio para defesa de seus respectivos e especializados interesses. Contudo, sabe-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio do IRDR n. 21 busca determinar a (i)legitimidade do(a) credor(a) diante do argumento de que servidores da Administração Indireta e servidores da Administração Direta, representados por sindicato próprio, não estariam autorizados a exercer a pretensão executória de cobrar parcelas de benefício-alimentação asseguradas no bojo dos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 (apelação n. 20110110004915 – CNJ n. 0000491-52.2011.8.07.0001), uma vez que a demanda originária fora movida pelo Sindireta, exclusivamente em desfavor do Distrito Federal. Confira-se, a propósito, o trecho do acórdão onde isso é aferível: ... Por outro lado, acrescente-se que o dissenso jurisprudencial sobre o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos... Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical... Porém, visando à efetividade processual, a tese a ser fixada no presente incidente deve ser mais abrangente do que a proposta inicialmente pelo e. Desembargador Suscitante, a fim de que a decisão a ser tomada por esta eg. Câmara de Uniformização seja capaz de abarcar a análise da legitimidade ativa em todas as diversas vertentes identificadas nos inúmeros processos que tratam da matéria". (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Sob essa asserção, tendo sido admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 21, a Câmara de Uniformização da Corte de Justiça local deu provimento ao pleito e teceu as seguintes considerações: “(...) 1. A ação coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. 2. Somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n. 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do mandamus no 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada – CPC 503 – no caso. 3. Os limites subjetivos da coisa julgada são aqueles descritos no art. 506 do CPC ("A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros") e, como é sabido, não pode haver ampliação subjetiva, nem ativa nem passiva. 4. O SINDIRETA/DF representava os servidores da administração direta, autarquias, e Tribunal de Contas do Distrito Federal, na ação coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), mas o substituto processual optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal). 5. Pelos atos constitutivos vigentes à época do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997, o SINDIRETA/DF não representava os servidores das Fundações, onde a exequente era lotada. Logo, o SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual, não tinha legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos da categoria de servidores das fundações. 6. Mesmo que a sentença advinda da ação coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, se somente o Distrito Federal foi condenado, por óbvio que a eficácia subjetiva da coisa julgada, no caso, somente deve alcançar a categoria dos servidores da administração direta estando excluídos os servidores das autarquias e fundações do Distrito Federal. 7. Considerando que a demanda diz respeito à cobrança das parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 1997 para os servidores da Administração Direta do Distrito Federal e que a exequente era servidora da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, não fazendo parte, portanto da Administração Direta à época, verifica-se a ilegitimidade da exequente. 8. Os servidores ocupantes de cargos na Fundação Zoobotânica do Distrito Federal somente passaram a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal no ano 2000. Essa data é posterior aos limites objetivos da coisa julgada (janeiro de 1996 a abril de 1997). 9. Segundo a compreensão doutrinária de José Miguel Garcia Medina "a coisa julgada não beneficia terceiro que esteja em situação jurídica apenas similar, ou em que se discuta o mesmo tema de direito". Essa compreensão doutrinária alinha-se ao que propugna o Enunciado 36 da I Jornada de Direito Processual Civil: "O disposto no art. 506 do CPC não permite que se incluam, dentre os beneficiados pela coisa julgada, litigantes de outras demandas em que se discuta a mesma tese jurídica". 10. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade da parte exequente. (Acórdão 1696542, 0742089-59.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL). Nesse contexto, uniformizando o entendimento jurisprudencial do eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixou-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Assim, em princípio, seria o caso de se reconhecer a ilegitimidade da exequente. Contudo, verifica-se que a discussão sobre o tema não foi exaurida, estando pendente a análise de recurso interposto. Desse modo, exsurge imperiosa a suspensão do curso dos presentes autos até que sobrevenha a fixação definitiva da tese jurídica que passará a ser aplicada nos casos como o que ora se aprecia. Assim, por ora, aguarde-se o julgamento definitivo do IRDR n. 21. Intimem-se.” (Grifos do original) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O mérito da causa consiste em decidir quanto à necessidade de suspensão do processo na origem e para aguardar o trânsito em julgado da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 21. Conforme exposto nas razões recursais, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva 32.159/97, a autora exercia o cargo de Técnico de Finanças e Controle da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal e era filiada simultaneamente ao SINDIRETA e ao SINDIFICO. Alegou que a filiação a ambos os sindicatos estaria amparada na liberdade de associação, garantida pela Constituição Federal, e que não excluiria a sua legitimidade para exigir o cumprimento de sentença em ação ajuizada pelo SINDIRETA. Lado outro, ao decidir o IRDR 21, esta corte firmou a seguinte tese ainda pendente de trânsito em julgado: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação “inerente” às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.)” (Grifei) Portanto, segundo a tese vinculante, são legitimados para requerer o cumprimento da sentença coletiva os servidores que, ao tempo do ajuizamento da ação, integravam o quadro de pessoal da Administração Direta do Distrito Federal e eram representados pelo SINDIRETA. Não há controvérsia de que a categoria à qual pertencia a autora era representada também pelo SINDFICO, entidade à qual era igualmente filiada. A concessão da tutela de urgência nos moldes requeridos poderá resultar no exaurimento do objeto do recurso, o que é vedado pela lei processual. Portanto, deve-se aguardar a apreciação das particularidades do caso pelo Colegiado. De mais a mais, não se evidencia o risco de dano caso a parte tenha que aguardar o julgamento do mérito do seu recurso, uma vez que não há risco de prescrição, a sentença há muito foi proferida, mas somente agora se perseguiu seu cumprimento, sendo de todo relevante definir se a parte é legítima para o exercício da pretensão, uma condição de validade do próprio processo. A agravante justificou seu pleito liminar exclusivamente na natureza alimentar do débito em execução, porém essa condição não é suficiente para o reconhecimento da urgência, máxime diante de crédito que remonta aos anos de 1996 e 1997. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator